Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706500-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravado BRB BANCO DE BRASILIA S.A.; decisão no seguinte teor: “A executada, ao argumento de parcialidade do magistrado em favor da instituição financeira exequente, comunicou ter formalizado “denúncia” à Corregedoria Geral de Justiça do egrégio Tribunal (ID 225401726), “representação” à Ouvidoria (ID 225409662), além de “denúnicia” ao Ministério Público (ID 225570760), esta última por suposto cerceamento de defesa. Requereu, noutra petição (ID 225570760), prioridade processual e apresentou pedido nominada de “revogação de decisão cumulado com extinção do processo – tutela de urgência, art. 300 do CPC”. Argumenta: (a) que a ausência de testemunha afasta a força executiva do título, sendo insuficiente a mera denominação de “cédula de crédito bancário”; (b) devem ser observados o princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o do CF, e a impenhorabilidade de verbas alimentares (CPC 833, IV); (c) pessoas com fibromialgia têm os mesmos direitos daquelas com deficiência, nos termos da Lei no 13.265/2024. Em conclusão, postula a extinção do processo, na forma do art. 487 do CPC, com a revogação da decisão que impôs a penhora e “deferimento da tutela de urgência, confirmada em sentença”. A executada (ID 226130386) comunica, novamente, ter apresentado reclamação por parcialidade do juiz. Sucintamente relatados, decido. Quanto aos comunicados de reiteras reclamações formuladas pela devedora no âmbito administrativo, este Juízo não tem competência para deliberar a respeito. Contudo, ao que se depreende, ela não opôs embargos à execução tampouco interpor recurso cabível contra a decisão judicial que serviu de base para tais insurgências. Ao proceder dessa forma, a nobre advogada deixa de impugnar a decisão judicial propriamente dita e passa a atacar pessoalmente o magistrado que a proferiu, notadamente porque não há irregularidade no curso do processo, cerceamento de defesa, tampouco parcialidade em prol do exequente. Assim, ao que parece, por antever seu insucesso sob o ângulo do devido processo legal, a executada envereda-se por sendas alheias e impassíveis ao desfazimento do julgado de primeira instância contra o qual tanto se rebela. Isso porque suas alegações estão hospedadas apenas em inconformismo contra a decisão judicial que, devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), afastou a tese jurídica que está a perfilhar. Ocorre que para a reversão de provimentos judiciais a parte tem a seu dispor a gama de recursos previstos na legislação processual, o que lhe cerra as portas de expedientes administrativos, ainda mais quando utilizados de forma pródiga e infundada em várias esferas. Em situações assemelhadas, o egrégio Conselho Nacional de Justiça (CNJ) petrificou o entendimento de que irresignações de cunho judicial devem ser manifestadas por intermédio de instrumentos processuais cabíveis e não na via administrativa. A propósito, eis os seguintes julgados: RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. INTERVENÇÃO NO ANDAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL E APLICAÇÃO DE PENALIDADES POR SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS NA CONDUÇÃO DE DEMANDA JUDICIAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ADSTRITA AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Emerge-se das alegações apresentadas e da própria pretensão deduzida pelo recorrente a nítida irresignação contra decisões proferidas no âmbito de processo judicial, a revelar o caráter jurisdicional da causa e, por consequência, a impossibilidade de atuação do CNJ. 2. Nesse particular, ao Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, não é dado interferir na condução de processos judiciais, tampouco imiscuir no conteúdo de decisões judiciais, cabendo à parte se valer dos meios processuais adequados para impugná-las. 3. In casu, não há elementos ou fatos novos hábeis a reformar a decisão questionada. 4. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (Recurso Administrativo no Pedido de Providências 0008000-13.2023.2.00.0000, Relator Conselheiro José Rotondano, julgamento em 26/03/2024). RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSURGÊNCIA CONTRA SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DE CUNHO JURISDICIONAL. INTERVENÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – A peça recursal deixou de atacar, motivadamente, os fundamentos da Decisão recorrida, o que ofende os princípios da dialeticidade e da congruência. II – O pedido formulado trata de irresignação contra o resultado de ações judiciais, notadamente quanto ao não conhecimento e suposto descumprimento de orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no bojo de Reclamações interpostas contra acórdãos de Turma Recursal do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. III – A teor do disposto no art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal, a competência deste Conselho é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, pelo que não pode intervir no andamento de processo judicial, seja para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, seja para inibir o exercício regular dos órgãos investidos de jurisdição. IV – Para reverter eventuais provimentos considerados incorretos, devem as partes valerem-se dos meios processuais adequados, dentro da própria ação judicial ou por intermédio de instrumentos processuais cabíveis à espécie. V – Recurso a que se conhece e se nega provimento. (Recurso Administrativo no Pedido de Providências 0005116-11.2023.2.00.0000, Relator Ministro Felipe Salomão, julgamento em 12/04/2024). Aliás, depois da prolação da decisão hostilizada, a nobre advogada requereu ser atendida pelo juiz da causa. Por isso, no mesmo dia e de pronto foi-lhe disponibilizado horário e enviado link para acesso à reunião. Mas, ela simplesmente não compareceu, conforme demonstram os documentos anexos, o que inclusive fragiliza sua alegação de cerceamento de defesa, pois todos os seus pedidos foram analisados e o juiz da causa nunca se furtou a qualquer atendimento processual. Em conclusão, quanto a esses inúmeros procedimentos administrativos indevidamente descerrados pela executada, caso este Juízo seja concitado a respeito, a presente decisão fará as vezes da manifestação a ser encaminhada ao órgão de controle correspondente. No que tange aos pedidos de extinção do processo e afastamento da realização de medidas constritivas (ID 225570760), eles não têm passagem, seja sob a ótica cautelar (não há os requisitos do art. 300 do CPC), seja quanto à alegação de inexigibilidade do título. A concessão da medida cautelar perseguida reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, está ausente a plausibilidade do direito, pois não habita nenhuma mácula na cédula de crédito que secunda a execução (ID 139178067), sendo irrelevante a assinatura de testemunhas, pois essa formalidade é dispensada. De fato, a ação de execução está fundada em título de crédito, cuja modalidade é autorizada pelo artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil e pela Lei no 10.931/2004, cujo artigo 28 da última reza: Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”. E mais. A questão foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.291.575/PR, processado na forma do art. 543-C do CPC/73, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, a saber: Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). Quanto à ausência de assinaturas de testemunhas (art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil), conforme dito, é formalidade dispensável ao título, pois a Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: a) a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; b) a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; c) a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; d) o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; e) a data e o lugar de sua emissão; e f) a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. Nesse sentido, eis o seguinte julgado do egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. (...) 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica e regulado pela Lei n. 10.931/2004, que prevê no seu art. 29 os requisitos essenciais dessa modalidade de título de crédito, não exigindo subscrição por testemunhas para sua eficácia executiva. [...]. (Acórdão 1936951, 0730860-34.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.). Noutro pórtico, é prematura a alegação de impenhorabilidade com fundamento no inciso IV do art. 841 do CPC, pois nem sequer foram realizadas medidas de indisponibilidade de valores. Esse tipo de impugnação deve ser apresentada pela devedora a tempo e modo, com observância do art. 854 do CPC, que dispõe: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [...] § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Para além disso, conforme ficou decidido, ID 224605810, não há empecilho para a retomada do tramitar do processo execução: Sobre este ponto, convém rememorar que a parte executada ajuizou duas ações contra o banco credor, distribuídas sob os números 0711404-95.2024.8.07.0001 e 0704677-57.2023.8.07.0001, ambas à 21a Vara Cível de Brasília. A primeira com o objetivo de compelir a credora à cessação dos descontos diretamente em sua conta bancária, pois referentes ao mesmo contrato de mútuo que ampara esta execução. A segunda, com vistas à repactuação dos diversos débitos que possui perante a instituição financeira credora. No tocante à ação n.o 0711404-95.2024.8.07.0001, ID 213909166, o pedido foi julgado procedente, para determinar ao banco credor que, estando em curso a presente execução, deverão ser cessados os descontos diretamente na conta bancária da correntista. Já a ação de repactuação de dívidas, processo n.o 0704677-57.2023.8.07.0001, foi julgada improcedente, bem como foi indeferida a apelação da requerente, ora executada. Assim, não há óbice à retomada da marcha processual, conforme pretende a devedora. Registro, por fim, que a insurgência a parte executada em razão do eventual descumprimento pelo credor do que foi determinado na ação n.o 0711404- 95.2024.8.07.0001 (cessão dos descontos diretamente em sua conta bancária) deverá ser levada a efeito mediante a deflagração de cumprimento de sentença perante o juízo competente”. Assim, na ação ajuizada pela devedora (0711404-95.2024.8.07.0001) ficou definido que “estando em curso a presente execução, deverão ser cessados os descontos diretamente na sua conta bancária”, o que definitivamente não obsta a expropriação de bens por outros meios. Ainda nesse ponto, impera a regra do § 2o do art. 784 do CPC, segundo o qual: “§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Portanto, não há nenhuma norma legal vulnerada, bem como estão preservados o contraditório, a ampla defesa e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o do CF). Ou seja, acaso atingidos valores ou bens que estejam à margem da penhora, a executada terá oportunidade para falar a respeito, antes da efetiva expropriação. Por fim, a executada faz jus ao andamento prioritário do processo, conforme está a postular, com fundamento no artigo 9o, inciso VII, da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que assegura prioridade processual às pessoas com deficiência. Posto isso, rejeito de plano a medida cautelar e a impugnação (ID 225570760), a permanecer incólume a decisão de ID 224605810. Anotado o andamento prioritário do processo, com fundamento no 9o, inciso VII, da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Ao Cartório Judicial Único para as pesquisas de bens, mediante os sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, com posterior intimação da parte exequente ou executada, conforme o caso, tudo conforme. Publique-se.” - ID 226295874, autos de origem n. 0740608-58.2022.8.07.0001. Nas razões, a agravante sustenta: “1) DOS FATOS DA PARCIALIDADE DO JUIZ “a quo” Segue as PETIÇÕES DA AGRAVANTE AFIM DE COMPROVAR AS ILEGALIDADES DO Título EXECUTADO. TODOS SEM MANIFESTAÇÃO DO JUIZ DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DO TJDFT. Cautelar id 141587916, Contestação id 143110458, Cautelar id 144275524, pedido de perícia id 144329415, IMPUGNAÇÃO ID 213917665, TODAS AS PETIÇÕES SEM MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO. [...] Vale ressaltar que o Empréstimo Consignado em tela, por força Legal e entendimento de Jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, DEVE ser ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. Fato que o TÍTULO ora executado NÃO FOI ASSINADO POR 2 DUAS TESTEMUNHAS, bem como, pela ÓRGÃO PAGADOR DA SERVIDORA APOSENTADA. Ainda nesse sentido, consta no extrato emitido à servidora pelo BRB no dia 15/03/2019 ,BRB um depósito no valor de R$ 93.427,71 e outro Crédito BRB PARCELADO no valor de R$ 25.230,00 no valor TOTAL de R$ 118.727,71, restando no saldo do dia R$ 0,00 no extrato bancário. Doc. anexo. Crucial salientar que , ainda de acordo com os extratos do valor de R$ 118.727,71, FORAM SUBTRAÍDOS R$ 79.547,35 deveriam constar no saldo DO DIA OS VALORES DEBITADOS R$ 39.180,36 DOS DIAS 18/03/219 a 29/03/2019 QUE SOMANDO OS VALORES APROXIMAN-SE A R$2. 743,00. O BANCO BRB SE APROPRIOU INDEVIDAMENTE NO VALOR DE 36.437,00 DA CONTA SALÁRIO DA SERVIDORA. [...]” - ID 69076705, p. 2. Ao final, requer: “A) Seja reconhecido e provido o presente Recurso Agravo de Instrumento ; B) Seja deferido o pedido da Tutela de Urgência; C) Seja deferido o pedido da justiça gratuita , pois a agravante só tem como renda sua aposentadoria para suas necessidades básicas e de sua família. Imposto de renda anexo; D) Seja a intimação do agravado pessoalmente por carta de aviso ao advogado; E) Seja DEFERIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA TOTAL A PRETENSÃO RECURSAL, conforme , art. 1019, Inciso I do CPC; F) Seja o agravado INTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS , pois O BANCO BRB SE APROPRIOU INDEVIDAMENTE NO VALOR DE 36.437,00 DA CONTA SALÁRIO DA SERVIDORA , COM VALORES REFERENTES , TAMBÉM, DO CREDITO CONSIGNADO BRBSEV. G) Seja o Titulo empréstimo consignado DECIDIDO COMO NULO por não preencher os requisitos legais de validade para execução; H) Seja todos os atos processuais do Juiz “a quo” nulos, por incontestável parcialidade em prol do BANCO BRB, sob o DESCUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL." - ID 69076705, p. 3. Preparo dispensado; agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 155311691, na origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto em sede de ação de execução. Na origem, proferida a decisão de ID 224605810: “A parte executada reiteradamente tem se manifestado nos autos, IDs 213909162, 213917665, 216157528, no intuito de paralisar a execução, sob o argumento de que os valores ora em cobrança vem sendo descontados pelo credor diretamente em sua conta bancária, motivo pelo qual o prosseguimento da execução não se justifica. Alega ser pessoa com deficiência (Fibromialgia Severa) de sorte que realiza “excessivo gasto com a saúde” e tem direito de usufruir de sua aposentadoria por invalidez. Aduz que a penhora salarial somente é permitida quanto aos valores que superem 50 salários mínimos, ou para satisfazer prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos. Suscita que o banco credor tem agido com usura, ante o excessivo ônus imposto pelo contrato. Argui, ademais, que a pretensão executiva está prescrição, ID 213909164, pois o processo esteve paralisado por prazo superior a 6 (seis) meses. Sustenta, por fim, que na ação n.o 0711404-95.2024.8.07.0001, o juízo da 21a Vara Cível de Brasília reconheceu que os valores descontados diretamente de sua conta bancária pela parte exequente referem-se ao mesmo título que ampara esta execução, razão pela qual este feito deverá ser interceptado (ID 213909166). Instado a falar, a parte exequente rechaçou as alegações da executada, ao argumento de que a execução está amparada em título líquido, certo e exigível, de modo que não há óbice legal ao prosseguimento da execução, ID 215347208. Ressaltou que a ação de repactuação de dívidas proposta pela parte executada em seu desfavor, processo n.o 0704677-57.2023.8.07.001, foi julgada improcedente, bem como foi improvido o seu recurso de apelação, ID 213627125. Requereu, ao final, sejam indeferidos os pedidos, além do prosseguimento da execução. Sucintamente relatados, decido. A despeito do esforço argumentativo da parte executada, sua pretensão é tênue. No tocante aos problemas de saúde que enfrenta, a condição relatada não tem o condão de ilidir a cobrança. Para além disso, o débito em execução está amparado em título líquido, certo e exigível, e inobstante as incontáveis manifestações da devedora, nada foi apresentado capaz de abalar a higidez da dívida. Sobre este ponto, convém rememorar que a parte executada ajuizou duas ações contra o banco credor, distribuídas sob os números 0711404-95.2024.8.07.0001 e 0704677-57.2023.8.07.0001, ambas à 21a Vara Cível de Brasília. A primeira com o objetivo de compelir a credora à cessação dos descontos diretamente em sua conta bancária, pois referentes ao mesmo contrato de mútuo que ampara esta execução. A segunda, com vistas à repactuação dos diversos débitos que possui perante a instituição financeira credora. No tocante à ação n.o 0711404-95.2024.8.07.0001, ID 213909166, o pedido foi julgado procedente, para determinar ao banco credor que, estando em curso a presente execução, deverão ser cessados os descontos diretamente na conta bancária da correntista. Já a ação de repactuação de dívidas, processo n.o 0704677-57.2023.8.07.0001, foi julgada improcedente, bem como foi indeferida a apelação da requerente, ora executada. Assim, não há óbice à retomada da marcha processual, conforme pretende a devedora. Registre-se que, por determinação deste juízo, e a pedido da ré, em face da questão prejudicial (ação de repactuação de dívidas), esta execução esteve suspensa pelo prazo aproximado de 10 (dez) meses, com fundamento no art. 313, V, alínea a, do CPC; quando então a parte exequente noticiou o trânsito em julgado da referida ação e requereu o prosseguimento da execução (ID 182385230). Entretanto, na hipótese, não há falar em prescrição intercorrente, pois a execução esteve suspensa por determinação do juízo, e não em face da não localização de bens, consoante predica o art. 921 do CPC. E ainda que assim o fosse, finda a suspensão, não houve o transcurso do prazo prescricional do título, que é de 3 (três) anos, conforme dispõem artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (e não de 6 meses, consoante asseverou a parte executada). Nesse sentido, não merecem prosperar as alegações da executada, as quais possuem nítido propósito protelatório. Registro, por fim, que a insurgência a parte executada em razão do eventual descumprimento pelo credor do que foi determinado na ação n.o 0711404-95.2024.8.07.0001 (cessão dos descontos diretamente em sua conta bancária) deverá ser levada a efeito mediante a deflagração de cumprimento de sentença perante o juízo competente (21a VCBSB). Posto isso, indefiro as impugnações manejadas pela parte executada (IDs 213909162, 213917665, 216157528). Eventuais novos pedidos da devedora, com base nos mesmos fundamentos, poderão ensejar a aplicação de multa em seu desfavor, com fundamento no art. 774 do CPC. Após a publicação desta decisão, façam-se as pesquisas de bens, mediante os sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, com posterior intimação da parte exequente ou executada, conforme o caso. Publique-se.” - ID 224605810, origem. E pela petição de ID 225570760, denominada “REVOGAÇÃO DE DECISÃO C/C EXTINÇÃO DO PROCESSO TUTELA DE URGÊNCIA art. 300 do NCPC”, a executada/agravante requereu: “A) SEJA O PROCESSO EXTINTO , COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO , SEGUNDO art. 487 do CPC, UMA VEZ QUE O TÍTULO DA EXECUÇÃO TRATA-SE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS QUE NÃO É TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL; B) SEJA A DECISÃO ID REVOGADA , OU SEJA , REQUER A IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO DA EXECUTADA, POR FORÇA LEGAL Segundo o STJ, a legislação não permite que o juiz reconheça a impenhorabilidade por conta própria, sendo necessário o pedido do devedor. A decisão do STJ deve ser aplicada a todos os processos sobre o tema que tramitem no país.4 de out. de 2024 C) DEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA , CONFIRMADA EM SENTENÇA.” - ID 225570760, p. 5. E sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferidos os pedidos da agravante. Passo à análise do agravo de instrumento. Nada a prover acerca da alegação de parcialidade do juízo e consequente nulidade dos atos processuais; matéria que não foi submetida ao rito previsto no artigo 146 do CPC: “Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. § 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. § 2o Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido: I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr; II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. § 3o Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. § 4o Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. § 5o Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. § 6o Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. § 7o O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.” Assim, considerando haver procedimento próprio a ser observado para se alegar suspeição de juiz, inadequada a alegação desse tipo de incidente em sede de agravo de instrumento, ainda que na decisão agravada o Magistrado tenha prestado esclarecimento, tentando sanar eventuais dúvidas quanto a sua atuação. O pedido de “prestação de contas” pelo agravado (argumento de que o Banco teria se apropriado indevidamente de valor na conta da agravante) configura inovação recursal, porquanto não debatida na origem. O pedido não foi apreciado pelo Juízo a quo na decisão agravada, não podendo ser admitido em sede recursal sob pena de supressão de instância. Assim, conheço parcialmente do recurso (somente quanto à alegação de nulidade do título), satisfeitos os pressupostos processuais. A agravante alega inexigibilidade do título ao fundamento de não subscrição de duas testemunhas na Cédula de Crédito Bancário. E requer a antecipação da tutela recursal para reconhecer a nulidade do título exequendo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo para antecipação de tutela pleiteada. Probabilidade do direito que não se evidencia. Cuida-se de execução aparelhada por Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei 10.931/2004. Assinatura de duas testemunhas não se encontra em rol taxativo de requisitos de validade do título de crédito em destaque como se vê do art. 29 da lei: Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.” E para fins de sua execução, assim dispõe o artigo 28, caput da Lei 10.931/2004: Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. Assim, deve vir acompanhada de demonstrativo de saldo devedor em planilha, o que se deu no presente caso (planilha de ID 139178070, na origem) ou nos extratos da conta corrente, quando for o caso. No sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. FOMENTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 784 DO CPC. NÃO CABIMENTO. CCB. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL INSTITUÍDO PELA LEI 10.931/04. LEI ESPECÍFICA. REQUISITOS LEGAIS PRÓPRIOS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL POSTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. REFLEXOS NÃO COMPROVADOS NA RELAÇÃO NEGOCIAL ESTABELECIDA ENTRE OS CONTRATANTES. EXTRAPOLAÇÃO DOS RISCOS NORMAIS DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. [...] 3. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial (art. 784, XII, do CPC c/c art. 28, caput, da Lei 10.931/04) que se distingue do contrato de financiamento. Trata-se de espécie de promessa de pagamento em dinheiro, feita por pessoa física ou jurídica em favor de uma instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, em decorrência da contratação de operação de crédito, de qualquer modalidade, conforme expresso no caput do art. 26 da Lei 10.931/04. Entre seus requisitos essenciais não relacionou o legislador infraconstitucional, na lei específica que a disciplina, a necessidade de assinatura de duas testemunhas (art. 29 da Lei 10.931/04). 3.1. Estando indicados em lei específica os requisitos essenciais desse título de crédito, por óbvio que não tem incidência a regra geral posta no art. 784 da Lei Processual Civil brasileira ao relacionar os títulos executivos extrajudiciais. De fato, a força executiva da Cédula de Crédito Bancário não decorre do comando normativo posto no inciso III do art. 784 do CPC, mas da Lei 10.931/04, que nos termos do seu art. 26, caput, possibilita sua emissão como título executivo. [...] (Acórdão 1948419, 0742136-93.2023.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURAS. CREDOR E TESTEMUNHAS. REQUISITOS INEXISTENTES. VALIDADE DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A Cédula de Crédito Bancário não precisa da assinatura de duas testemunhas para ser considerada título de crédito extrajudicial. Tal requisito não é previsto na legislação de regência (artigos 28 e 29 da Lei 10.931/04). [...] (Acórdão 1927265, 0714661-31.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. LITISPENDÊNCIA. INEXISTENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO DESNECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. Tratando-se de cédula de crédito bancário, regulada pela Lei no 10.931/2004, é dispensável a assinatura de duas testemunhas para o reconhecimento do título de crédito como título executivo extrajudicial, conforme se infere dos arts. 28, 29 e 44 da mencionada lei. [...] (Acórdão 1873829, 0750532-62.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do mérito, em princípio, reputo não demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora